Tribunal: TJDFT
Processo: 0710920-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO EM RELAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. PRELIMINARES SUSCITADAS DE OFÍCIO. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR CONTATO TELEFÔNICO. LIGAÇÃO FEITA À CLIENTE E IDENTIFICADA COMO DE ORIGEM DO NÚMERO OFICIAL DE CONTATO COM O BANCO, COM PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES. ELEMENTOS QUE NÃO AFASTAM A RAZOABILIDADE DA CRENÇA DE QUE A CHECAGEM DE DADOS ERA EFETIVADA POR FUNCIONÁRIOS HABILITADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. USO DE DADOS DO CLIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÕES PERMITIDAS PELO BANCO, CONQUANTO FORA DO PERFIL DA CORRENTISTA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO E GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA MORAL NÃO DEMONSTRADA PELA AUTORA. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELA CONSUMIDORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTE. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. BASE DE CÁLCULO EM DEMANDA EM QUE HÁ DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. GRANDEZA RESULTANTE DO SOMATÓRIO DAS PRETENSÕES CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA ACOLHIDAS. VALOR SOBRE O QUAL DEVE INCIDIR O PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PRINCIPAL DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de indeferimento da tutela de urgência nas razões recursais nada dialoga com o trâmite processual e com as razões de decidir da sentença, afrontando o princípio da dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
2. O apelante não pode recorrer à instância recursal para alcançar posição processual que afirma ser-lhe mais favorável se não houve dita condenação na sentença recorrida. Ausência de interesse recursal verificada. Preliminar suscitada de ofício. Juízo positivo de admissibilidade parcialmente firmado.
3. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, assim compreendido “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento. Configura, sim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, conforme enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio telefônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco. 3.1. A imprescindibilidade de demonstração de que o banco atendeu ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto ao consumidor era exigível cautela mínima, advém do fato de que o fraudador demonstrou ter tido indevido acesso a informações constantes de seu banco de dados, onde registradas referências pessoais da correntista e as transações por ela realizadas. Falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança.
5. A simples falha na prestação de serviço não ocasiona violação a direitos de personalidade, porquanto, apesar de comprovada a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo dano material decorrente de fraude perpetrada por terceiro, mediante ligação que partiu de telefone da agência bancária, a consumidora não cumpriu com seu ônus probatório de comprovar quais atributos da personalidade foram violados, bem como qual seria a extensão dos danos alegados.
6. A legislação pátria confere poderes ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, entre as quais a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta, cujo objetivo não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas coagi-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer, na forma determinada pelo comando judicial. 6.1. A multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas se trata de medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer, estipulada em decisão concessiva da tutela de urgência, a cumpri-la pessoalmente, preceito através do qual é prestigiada a efetividade do processo, porque o devedor será estimulado a satisfazer a obrigação. 6.2. Os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da multa cominatória, de observância necessária conforme comando expresso no art. 8o do CPC, devem estar associados a medida de eficiência e efetividade na definição da medida coercitiva a ser aplicada à parte que descumpre obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 6.3. A capacidade financeira do réu deve ser considerada como fator de ponderação entre os critérios para a quantificação da multa cominatória, porque o caráter pedagógico e inibitório de que se reveste tal medida não terá efetividade se inviável o cumprimento da obrigação pecuniária, tampouco se irrisória se mostrar. Ademais, a imposição de multa estará desviada do fim pretendido se propiciar o enriquecimento sem causa da apelante, por isso, necessário limitá-la.
7. Ocorrendo sucumbência recíproca, pois parcialmente vencedores e vencidos os litigantes nas pretensões que deduziram, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos de acordo com a regra geral da sucumbência, sendo inaplicável, ao caso, o princípio da causalidade.
8. Em se tratando de provimento judicial declaratório e condenatório, parece razoável a consideração do conjunto das prestações a que submetido o litigante vencido porque, em princípio, não há o que juridicamente possa sustentar a tese de que pela dupla condenação apenas uma delas sirva a orientar o cálculo dos honorários advocatícios. Assim, deve incidir a verba honorária sucumbencial sobre a grandeza que resulta do somatório do valor arbitrado a título de indenização patrimonial mais o que corresponde à pretensão declaratória.
9. Recurso principal interposto pelo réu parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.